Tribunal: TJMT
Processo: 1044300-84.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044300-84.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALLINE SALES DE OLIVEIRA - CPF: 029.702.411-61 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.190 DO STJ. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível em cumprimento de sentença ajuizado em 01/10/2024 contra a Fazenda Pública, no qual se postulava a fixação de honorários sucumbenciais apesar da ausência de impugnação à pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em contradição ao aplicar o Tema 1.190 do STJ, sob o argumento de que a demanda seria cumprimento individual de sentença coletiva, e se isso autorizaria a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e
aclaratória
, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e não para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e registra a superação de entendimentos anteriores por precedente qualificado mais recente.

5. O Tema 1.190 do STJ fixa tese vinculante no sentido de que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito se submeta a RPV.

6. A alegação de que se trata de cumprimento individual de sentença coletiva não evidencia contradição interna do julgado, pois a decisão mantém coerência lógica ao aplicar o precedente vinculante ao caso concreto, e a insurgência traduz inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não acolhidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023; STJ, REsp n. 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.06.2024,
DJe
01.07.2024 (Tema 1.190); TJ/MT, N.U 1068337-78.2024.8.11.0041, Rel. Desª
VandyMara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025, DJE 22.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Alline
Sales de Oliveira
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível
interposto por el
a
.

A
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado padece de
contradiç
ão, porquanto não teria
verificado que a demanda originária
se trata
de cumprimento individual de sentença coletiva, o que afasta, a seu ver, a aplicação do Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que
seja fixado honorários advocatícios
sucumbenciais
em seu favor.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id.
3
4
4046869
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Alline
Sales de Oliveira
insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
a.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
se consubstanciam
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
a

Embargante sustenta que o acórdão é
contraditório.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhum
vício a ser sanado
, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
a
.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

De início, cumpre destacar que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça já havia firmado orientação no sentido de serem devidos honorários advocatícios mesmo nos casos de execuções não embargadas, a exemplo da Súmula 345/STJ e da tese fixada no Tema 1.053, no âmbito dos recursos repetitivos.

Todavia, em recente e mais atual precedente qualificado, o STJ revisou esse entendimento no julgamento do Tema Repetitivo 1.190, fixando a seguinte tese, com força vinculante:

“Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”

(REsp 1.805.804/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/06/2024,
DJe
01/07/2024)

Importa ressaltar que, conforme deliberado pelo próprio colegiado do STJ, foi modulado o efeito da tese, de modo que sua aplicação alcança apenas os cumprimentos de sentença ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 1º de julho de 2024.

No caso concreto, verifica-se dos autos que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 01/10/2024, ou seja, posteriormente à publicação do precedente vinculante, razão pela qual incide integralmente a tese firmada.

Destarte, não obstante o entendimento anteriormente consolidado pela Corte Superior, sobreveio alteração jurisprudencial substancial com eficácia prospectiva, a qual supera a jurisprudência anteriormente aplicada, inclusive aquela consubstanciada na Súmula 345/STJ.

Portanto, por força da nova orientação jurisprudencial, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando, como no caso, a Fazenda Pública não apresenta impugnação à pretensão executória, circunstância plenamente verificada nos presentes autos.
[...]
”

Como se observa, foi expressamente consignado
os precedentes anteriores, que foram superados por nova orientação jurisprudencial vinculante.

Além do mais, mesmo se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o referido tema continua sendo plenamente aplicável. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DECISÃO EXTRA PETITA. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Apelação Cível para reformar sentença que, cumprimento individual de sentença coletiva, homologou o acordo, determinou a expedição dos ofícios requisitórios e condenou-a ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o proveito econômico obtido ante o reconhecimento do excesso de execução. II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) analisar se é nula a sentença por ter condenado a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem pedido expresso da parte contrária, caracterizando decisão extra petita; e (
ii
) verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva promovido contra a Fazenda Pública, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo diante da ausência de rejeição à impugnação e da homologação de acordo. III. Razões de decidir

Configura nulidade parcial da sentença a condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento da parte adversa, em afronta ao princípio da congruência, caracterizando decisão extra petita.

O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, com exigência de demonstração de liquidez e certeza, o que atrai a incidência da Súmula nº 345 do STJ e do entendimento consolidado no Tema nº 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas.

A homologação do acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual.

A tese firmada no Tema nº 1190 do STJ, que afasta os honorários na ausência de impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não se aplica ao caso, pois o cumprimento foi ajuizado após a publicação do acórdão, mas a Fazenda apresentou manifestação com alegações e proposta de acordo, descaracterizando a ausência de impugnação.

A atuação diligente do patrono do exequente, a complexidade da demanda e o resultado favorável obtido justificam a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico. IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É nula, por decisão extra petita, a sentença que condena o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sem requerimento expresso da parte contrária. 2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial. 3. A apresentação de manifestação pela Fazenda Pública com proposta de acordo, alegações de excesso de execução e prescrição descaracteriza a hipótese de ausência de impugnação prevista no Tema nº 1190 do STJ. 4. A atuação profissional efetiva no cumprimento individual de sentença coletiva justifica a fixação de honorários, independentemente do desfecho consensual.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 7º, 535 e 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018; STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 20.6.2024; TJ/MT,
ApCiv
1066511-17.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJ/MT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025. (N.U 1068337-78.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026)

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
Alline
Sales de Oliveira.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026